Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do subitem "a" do Acórdão 8391/2016-2a Câmara, adotado no TC 046.677/2012-7, objetivando apurar irregularidades na contratação de assessores.

Inteiro teor:
Acórdão 2092/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação inclusa no item "a" do Acórdão 8391/2016-TCU-Segunda Câmara , proferido por ocasião do julgamento da prestação de contas ordinárias do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), relativas ao exercício de 2011 (Processo TC Processo 046.677/2012-7 ), em face da ausência de comprovação de que funcionários daquela entidade exerciam atividades contínuas e/ou rotineiras pelas quais eram remunerados, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 308 a 310); Considerando que por meio do Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário (peça 305), este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas das Sras. Carla Carvalho Hermansson, Gladys Silva Falci de Castro Oliveira e Carmem Lucia Augustini Ramires Monteiro, bem como dos Srs. Orlando Santos Diniz e Fabio de Andrade Ferreira Braga, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, condenando-os ao pagamento de débito, conforme descrito nos subitens do subitem 9.8 e aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da LO/TCU, conforme subitem 9.9; Considerando que, após a análise da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), verificou-se a ocorrência de inexatidão material na grafia de alguns valores elencados no subitem 9.8.4 da referida deliberação e que, no caso, para a data de ocorrência 31/7/2003, constou um valor de "R$ 9.061,689", quando o correto seria "R$ 9.061,68" e, para a ocorrência 30/9/2011, constou o valor de "R$ 15.588.18", quando o correto seria "R$ 15.588,18"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em promover a revisão, via apostilamento, do Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo enunciados, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada: Subitem 9.8.4 do Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário : Onde se lê: 9.8.4. Orlando Santos Diniz, em solidariedade com Carla Carvalho Hermansson: Data Valor 31/3/2003 8.292,93 30/4/2003 8.292,93 31/5/2003 8.292,93 30/06/2003 10.599,18 31/07/2003 9.061,689. 31/08/2003 9.061,68 30/09/2003 9.061,68 [...] 31/08/2011 15.588,18 30/09/2011 15.588.18 31/10/2011 15.588,18 30/11/2011 15.588,18 31/12/2011 15.588,18 31/12/2011 15.588,18 Leia-se: 9.8.4. Orlando Santos Diniz, em solidariedade com Carla Carvalho Hermansson: Data Valor 31/3/2003 8.292,93 30/4/2003 8.292,93 31/5/2003 8.292,93 30/06/2003 10.599,18 31/07/2003 9.061,68 31/08/2003 9.061,68 30/09/2003 9.061,68 [...] 31/08/2011 15.588,18 30/09/2011 15.588,18 31/10/2011 15.588,18 30/11/2011 15.588,18 31/12/2011 15.588,18 31/12/2011 15.588,18 1. Processo TC- Processo 021.641/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri (XXX.844.157-XX); Bruno Cesar Villas Bôas de Moraes (XXX.035.667-XX); Carla Carvalho Hermansson (XXX.533.307-XX); Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro (XXX.694.909-XX); Charles Evaristo Klein Rossi (XXX.545.587-XX); Dionino Cortelazi Colaneri (XXX.588.828-XX); Fabio de Andrade Ferreira Braga (XXX.781.417-XX); Gladys Silva Falci de Castro Oliveira (XXX.448.797-XX); Joao Augusto Pessoa do Nascimento (XXX.167.917-XX); Joao Carlos de Castro Rosas (XXX.145.727-XX); Luis Felipe Reif de Paula (XXX.322.057-XX); Luiz Oddone Braga Neto (XXX.911.560-XX); Marcelo Policarpo Placido Teixeira (XXX.544.267-XX); Maron Emile Abi-abib (XXX.228.541-XX); Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (XXX.004.207-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Rafael Sanches Neto (XXX.337.358-XX); Ricardo França Delavalli (XXX.740.207-XX); Sergio Coelho Dornelles (XXX.411.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Damian Duarte (106.783/OAB-RJ), representando Carla Carvalho Hermansson; Remi Martins Ribeiro (47.151/OAB-RJ), Jean Martins Ribeiro (221.809/OAB-RJ) e outros, representando Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro; Ricardo Henrique Safini Gama (114.072/OAB-RJ), Edson Schueler de Carvalho Junior (120.883/OAB-RJ) e outros, representando Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri; Natasha Caroline Moreira (190.815/OAB-MG), Giulia Carolina Dias de Souza (408.632/OAB-SP) e outros, representando Dionino Cortelazi Colaneri; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF) e outros, representando Joao Carlos de Castro Rosas; Ary Jorge Almeida Soares (64904/OAB-RJ), Alain Alpin Mac Gregor (101.780/OAB-RJ) e outros, representando Maron Emile Abi-abib; Fabio de Souza Leme (20833/OAB-DF), representando Sergio Coelho Dornelles; Vanessa Isadora Genaro (90829/OAB-RJ), representando Luis Felipe Reif de Paula; Adriana Oliveira de Almeida (118.992/OAB-RJ) e Jorge Odinir Lopes Boiteux (206.654/OAB-RJ), representando Gladys Silva Falci de Castro Oliveira; Mauricio Pires Guedes (118.907/OAB-RJ) e Christina Cavallari Guedes (123.912/OAB-RJ), representando Charles Evaristo Klein Rossi; Ricardo Loretti Henrici (130613/OAB-RJ), Mateus Rocha Tomaz (50213/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Policarpo Placido Teixeira; Flavio Villela Ahmed (79399/OAB-RJ), representando Luiz Oddone Braga Neto; Fabio de Souza Leme (20833/OAB-DF), representando Rosemarie Dornelles Fittipaldi; Raphaela Cunha Justo da Silva (94.117/OAB-RJ), Camila Machado Silva (190119/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Walmir Antonio Barroso (52839/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.